Tribunal: TJBA
Processo: 8020102-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020102-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SYMONE MARIA DE FREITAS MOURA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREA DOS REIS COSTA CERQUEIRA, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, EDUARDO MARQUES DUARTE, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, ANDREA DOS REIS COSTA CERQUEIRA, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, EDUARDO MARQUES DUARTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos das rés, para afastar a aplicação dos índices da ANS e determinar que, em sede de cumprimento de sentença, seja apurado, por meio de cálculo atuarial, o índice adequado de reajuste. A embargante alega omissão quanto à análise de documentos, fundamentos jurídicos e jurisprudência que, em seu entender, seriam capazes de alterar o resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, especialmente quanto (i) à análise da base documental apresentada pela operadora; (ii) ao debate sobre liberdade contratual, consequencialismo e cláusulas contratuais; (iii) à consideração de jurisprudência alegadamente relevante e não enfrentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao esclarecimento ou à integração da decisão judicial quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a base documental apresentada, concluindo que os documentos juntados foram unilaterais e genéricos, e não atendem à exigência jurisprudencial de transparência, especificidade e objetividade dos cálculos atuariais exigidos para justificar o reajuste por sinistralidade.

4. A alegação de que os dados seriam sigilosos ou sensíveis não afasta o ônus probatório da operadora, previsto no art. 373, II, do CPC, nem exime a parte da obrigação de comprovar, com elementos técnicos mínimos, a necessidade do reajuste aplicado.

5. A fundamentação do acórdão abrangeu a validade da cláusula contratual de reajuste por sinistralidade, mas reconheceu a possibilidade de abusividade em caso de aplicação aleatória ou desproporcional, afastando, assim, a tese de omissão quanto à liberdade contratual e ao equilíbrio econômico-financeiro.

6. O voto condutor abordou os efeitos práticos da decisão, afastando a aplicação dos índices da ANS, determinando a apuração do índice adequado em sede de cumprimento de sentença e assegurando a continuidade do contrato, evidenciando que foram considerados os impactos concretos da decisão (consequencialismo).

7. A ausência de menção expressa a todos os julgados citados pelas partes não caracteriza omissão, desde que o acórdão tenha apresentado fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, conforme precedentes do STJ.

8. O manejo dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com a sua função processual, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 373, II, e 489, § 1º, VI; CDC, art. 51, IV; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2677523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025;
STJ, EDcl no REsp 1913392/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 1ª Seção, j. 09.04.2025, DJEN 22.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020102-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como embargada
SYMONE MARIA DE FREITAS MOURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao rceurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de dezembro de 2025.

JR25